Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-57.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. GISELE LEMKE
Órgão julgador: DESA. GISELE LEMKE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2025
Número: 0600591-57.2024.6.16.0020

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600591-57.2024.6.16.0020, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por "Unidos Por Um Novo Amanhã e Élcio Calé de Lima em face de Marco
Antônio da Silva, Ana Maria de Jesus Silva dos Santos, Maria Lúcia de Souza, e União - União
Brasil - 44. Alegou em sintese, que houve fraude ao percentual de gênero previsto pelo art. 10, § 3º,
da Lei nº 9.504/97, visto que foi utilizada candidatura fictícia feminina, a fim de se atender ao
percentual. no caso, a parte investigante questiona as candidaturas de Ana Maria de Jesus Silva
dos Santos, mais conhecida como Ana Maria, e Maria Lúcia de Souza, mais conhecida como "Lúcia
do Tião", alegando que a votação inexpressiva da primeira e a ausência de votos da segunda,
associadas a ausência de movimentação financeira na prestação de contas e a não realização de
campanha em redes sociais seriam elementos suficientes para comprovar a ocorrência de
candidatura. No caso em apreço restou comprovado que as candidatas utilizaram, em sua
campanha eleitoral, santinhos. Vê-se, portanto, que é possível dispor de material necessário para
realização de campanha eleitoral sem que seja exigível o registro do bem no processo de prestação
de contas do candidato. Outrossim, embora não tenham elas direcionado seus esforços na
divulgação de suas campanhas por meio de redes sociais, efetuaram campanha corpo a corpo,
conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Ministério Público Eleitoral (EMBARGANTE)
UNIAO BRASIL - SANTANA DO ITARARE - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
JOSE GUIMARAES DE ALMEIDA NETTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO DA SILVA (EMBARGADO)
JOSE GUIMARAES DE ALMEIDA NETTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUCIA DE SOUZA (EMBARGADA)

JOSE GUIMARAES DE ALMEIDA NETTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANA MARIA DE JESUS SILVA DOS SANTOS
(EMBARGADA)
JOSE GUIMARAES DE ALMEIDA NETTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770593
24/10/2025
12:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44770593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412121617000000043708258
Número do documento: 25102412121617000000043708258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:40:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.618

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600591-57.2024.6.16.0020 – Santana do Itararé – PARANÁ
Relatora: DESA. GISELE LEMKE
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: MARCO ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: ANA MARIA DE JESUS SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: MARIA LUCIA DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: UNIAO BRASIL - SANTANA DO ITARARE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério
Público Eleitoral em face de acórdão, sob a alegação
de omissão quanto à aplicação do art. 8º, §2º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.735/2024.
2. O embargante busca o prequestionamento da
matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o

Num. 44770593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412121617000000043708258
Número do documento: 25102412121617000000043708258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:40:36
acórdão embargado incorreu em omissão ao não se
manifestar expressamente sobre a aplicação do art.
8º, §2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024,
invocado pelo Ministério Público Eleitoral, e se tal
omissão impede o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a
um, cada ponto suscitado pela parte, sendo
suficiente que enfrente, de modo fundamentado,
todos os argumentos relevantes para a controvérsia,
em
observância
ao
Princípio
do
Livre
Convencimento Motivado.
5. Ainda que para efeitos de prequestionamento, não
se exige que a decisão recorrida mencione
expressamente o dispositivo legal indicado como
violado, bastando o enfrentamento da questão pelo
juízo de origem.
6. No caso, o acórdão adotou fundamentos
suficientes para sustentar a decisão que considerou
frágil o conjunto probatório para sustentar a
condenação por violação à cota de gênero, não
havendo omissão a ser suprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito,
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de menção
expressa a dispositivos legais invocados pelas partes
não configura omissão, desde que a decisão
apresente fundamentos suficientes para solucionar a
controvérsia. 2. Para fins de prequestionamento, é
suficiente que a questão tenha sido enfrentada pelo
juízo de origem, ainda que sem menção expressa
aos dispositivos legais.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275;
CPC/2015, arts. 489, 1.025; Resolução TSE nº
23.735/2024, art. 8º, §2º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, EDcl no AgR
no RHC nº 060046609, Rel. Min. André Mendonça,
DJE 11/03/2025; STF, AgR no ARE 713338, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe
11/03/2013.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

Num. 44770593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412121617000000043708258
Número do documento: 25102412121617000000043708258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:40:36
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DESA. GISELE LEMKE

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL para efeitos de
prequestionamento e pronunciamento expresso do Tribunal quanto ao art. 8º, parágrafos 2º a 4º, da
Resolução TSE nº 23.735/2024 (id. 44736112).
O embargado, em contrarrazões (id. 44750192) sustenta a inexistência de omissão.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Conforme consulta no Pje 2º grau, o sistema registrou ciência do Ministério Público Eleitoral quanto ao teor
do Acórdão em 15/09/2025, sendo interposto os presentes embargos em 18/09/2025 (id. 44736112), razão
pela qual são tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de
erro material, bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício, nos
termos artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
No caso em apreço, alega o embargante que o Acórdão deixou de manifestar sobre a aplicação do art. 8º, §2º
e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, expressamente invocado pela Procuradoria Regional Eleitoral no
parecer apresentado nesta instância.
Entretanto, em razão do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o órgão julgador não é obrigado a
rebater, um a um, cada ponto suscitado pela parte, sendo suficiente que enfrente, de modo fundamentado,

Num. 44770593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412121617000000043708258
Número do documento: 25102412121617000000043708258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:40:36
todos os argumentos relevantes para a controvérsia.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ENVOLVIMENTO, EM TESE,
DE AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. 1.
Havendo o Tribunal Superior Eleitoral adotado fundamentação suficiente à formação da
sua convicção, de forma clara e coerente, não há que se cogitar de omissão, até porque o
órgão julgador não está obrigado a discorrer sobre toda e qualquer tese suscitada pela
parte. Precedentes desta Corte Superior. 2. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE, Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus
nº060046609, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 11/03/2025).

No mesmo sentido, ainda que para efeitos de prequestionamento, “não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário.
Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem” (STF, AgReg no
ARE nº 713338, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE de 11/03/2013).

Assim, embora o Acórdão não tenha expressamente utilizado em sua fundamentação o dispositivo legal
invocado pela Procuradoria Regional Eleitoral, é certo que foram adotados fundamentos suficientes para
sustentar a decisão que considerou frágil o conjunto probatório para sustentar a condenação por violação à
cota de gênero, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.
Nada obstante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, considero como prequestionado e
incluído no acórdão o art. 8º, §2º e 4º, da Resolução TSE nº 23.735/2024.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.

GISELE LEMKE
Relatora

Num. 44770593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GISELE LEMKE - 24/10/2025 12:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102412121617000000043708258
Número do documento: 25102412121617000000043708258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/10/2025 12:40:36

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL (1327) Nº 0600591-57.2024.6.16.0020 - Santana do Itararé - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL GISELE LEMKE - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL -
EMBARGADOS: MARCO ANTONIO DA SILVA, UNIAO BRASIL - SANTANA DO ITARARE - PR -
MUNICIPAL, ANA MARIA DE JESUS SILVA DOS SANTOS, MARIA LUCIA DE SOUZA -
Advogados dos EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025